Tribunal: TJES
Processo: 5003563-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003563-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON DE CASTRO RIOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003563-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON DE CASTRO RIOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
–

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO E
GUARDA DE DROGAS SEM AUTORIZAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO
– VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL – CONSTRANGIMENTO VERIFICADO - ORDEM CONCEDIDA.
1
. Conforme preceitua o inciso LXIII, artigo 5.º da Constituição Federal, o direito ao silêncio, sob esse prisma, deve ser exercido de forma livre e sem obstáculos, eis que durante o interrogatório que surge a oportunidade do réu exercer o contraditório e o seu direito à autodefesa. 2. Ordem concedida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003563-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON DE CASTRO RIOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDERSON DE CASTRO RIOS
, que responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, parágrafo único, ambos da Lei nº 10.826/03 e artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
indeferindo o direito ao silêncio parcial, durante o interrogatório do paciente.

Consta do caderno processual, que na audiência de instrução e julgamento, realizada em 18/03/2024, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido da defesa para que o paciente, em seu interrogatório, respondesse apenas às perguntas formuladas por esta, embasando seu entendimento na decisão monocrática prolatada pelo Ministro Ricardo Lewandowski no RHC 213.849, que não reconheceu o direito ao silêncio seletivo, por não ser assegurado ao réu o direito de escolher quem irá interrogá-lo.

Entretanto, contra essa decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski fora interposto Agravo Regimental, julgado em 12/04/2024, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, reconheceu ao réu o direito ao silêncio parcial e, por conseguinte, a nulidade do interrogatório realizado sem a observância dessa garantia. Sendo assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido em que:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O fato de o juiz conduzir o interrogatório não significa que o réu está impossibilitado de responder apenas a algumas perguntas, em especial às da defesa, fazendo uso assim do silêncio seletivo. De fato, é cediço que quem pode o mais pode o menos. Assim, se é possível não responder a nenhuma pergunta, é possível também responder apenas a algumas perguntas. - Anote-se que o direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur se detegere, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva.
2. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ; AgRg-HC 833.704; Proc. 2023/0218199-7; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/08/2023; DJE 14/08/2023).

Partindo dessa premissa, verifico que o caso se assemelha ao julgado ora mencionado, sendo certo que, evidenciada a violação ao direito ao silêncio, previsto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, que sob esse prisma, deve ser exercido de forma livre e sem obstáculos, eis que é durante o interrogatório que surge a oportunidade do réu exercer o contraditório e o seu direito à autodefesa.

Ante o exposto, ratifico a liminar concedida e concedo a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.